Tribunal: TJDFT
Processo: 0734366-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADEDE JUSTIÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida da parte executada, bem como requer a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante e verificar se os valores constritos, provenientes de verbas salariais, são protegidos, ou não, pela impenhorabilidade para o pagamento de dívida não alimentícia.
III. Razões de decidir
3. Os documentos acostados aos autos, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (CPC/2015, art. 99, §3o), comprovam que a parte agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Gratuidade de justiça deferida.
4. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada em determinadas circunstâncias, com vistas a garantir maior efetividade ao processo.
5. É possível a constrição de percentual módico da remuneração do executado, desde que não haja comprometimento de sua subsistência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, inc. IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1761416, 07009722020238079000, Relator: Carlos Pires Soares Neto,1a Turma Cível, j. 20.9.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.03.2021; TJDFT, Acórdão 1322275, Agravo de instrumento n. 07222415720208070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.03.2021.